Tribunal: TJDFT
Processo: 0720544-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720544-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUM BURGUER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, HUM BURGUER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, HUM BURGUER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, HUM BURGUER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Hum Burguer Comercial de Alimentos Ltda. e Outras contra decisão interlocutória da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que rejeitou a exceção de pré-executividade (proc. no 0747239-07.2021.8.07.0016, ID no 158288360, págs. 1-3). 2. O recurso não veio instruído com a respectiva petição, pois só foram apresentados os documentos juntados na origem, assim como a cópia da decisão recorrida. 3. Intimem-se as agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar a petição com os fundamentos de fato e de direito do recurso, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 932, inciso III). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO